Tribunal: TJMT
Processo: 0018509-69.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018509-69.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS JOSE FIGUEIREDO - CPF: 055.002.461-19 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MAYCON DOUGLAS DA SILVA COSTA - CPF: 043.017.351-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Decisão de pronúncia. Pleito defensivo de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Indícios suficientes de materialidade e autoria. Qualificadoras que não se revelam manifestamente improcedentes. Competência constitucional do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios colhidos na fase de sumário de culpa demonstram que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, a ponto de autorizar as suas exclusões da decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, de modo que a exclusão de qualificadoras nesta fase processual somente é admissível quando estas se revelarem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer suporte probatório mínimo.

4. A qualificadora do motivo fútil encontra amparo nos autos, pois as provas testemunhais não confirmam as versões divergentes apresentadas pelo recorrente sobre supostas ofensas verbais ou agressões físicas prévias por parte da vítima. A controvérsia sobre a exata motivação do crime e a alegação de discussão anterior exigem análise aprofundada, afeta ao Tribunal do Júri.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui lastro indiciário suficiente no
modus operandi
narrado. O conjunto probatório aponta que, após um atrito inicial, o réu retirou-se do local, armou-se e retornou conduzindo uma bicicleta, efetuando o disparo em movimento contra a vítima, que se encontrava distraída conversando na calçada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se justifica quando restarem manifestamente improcedentes e totalmente dissociadas do acervo probatório. 2. A alegação de discussão prévia não afasta, de plano, a qualificadora do motivo fútil, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a existência de desproporção entre a causa e a conduta. 3. O ataque repentino efetuado por agente que se retira, arma-se e retorna ao local dos fatos, surpreendendo a vítima desatenta, configura indício idôneo para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69 e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 413; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 2.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Lucas José Figueiredo
em face da

decisão proferida pelo

Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.º 0018509-69.2020.8.11.0042, o pronunciou pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, com observância do disposto no artigo 69 do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, subscritas pela

Defensoria Pública, o recorrente postula o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, reputando-as manifestamente improcedentes.

Sustenta que havia contexto de grave hostilidade entre o acusado e a vítima desde a época escolar, potencializado pelo uso de álcool e drogas, e que a vítima encontrava-se em superioridade numérica. Aduz que o estado de embriaguez afasta a futilidade e que a prévia discussão descaracteriza a surpresa, uma vez que a vítima teve possibilidade de reação ou evasão, ID. 344828422 - Pág. 7.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da decisão de pronúncia, Defende a manutenção das qualificadoras, asseverando evidente desproporção entre a motivação banal e a conduta criminosa, bem como a caracterização da surpresa pela ação repentina e deliberada do acusado, que retornou ao local já armado, ID. 344828428 - Pág. 12.

Oportunizada a retratação, o juízo de origem manteve a sentença de pronúncia (Id. 344828429 - Pág. 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo
desprovimento do recurso
, nos termos da síntese constante do parecer:

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA E MOTIVO FÚTIL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” ID. 348530874 - Pág. 1.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso em sentido estrito.

Conforme relatado, após a análise dos elementos colhidos no curso do processo, o Magistrado de primeiro grau reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor do recorrente
Lucas José Figueiredo
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes

tipificados nos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV

(recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com observância do disposto no artigo 69 do Código Penal.

Na denúncia, os fatos foram narrados nos seguintes termos:

“ (...) 1.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, até o dia 22 de março de 2020, por volta das 04h15, no estabelecimento empresarial denominado “Bar da Rô”, localizado no bairro Maringá I, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado LUCAS JOSÉ FIGUEIREDO portou arma de fogo municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado LUCAS JOSÉ FIGUEIREDO trouxe consigo arma de fogo não apreendida e, por isso, não identificada, sem possuir, contudo, autorização para o porte, empregando-a, inclusive, na prática de crime doloso contra a vida (item 1.2).

1.2. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 22 de março de 2020, por volta das 04h15, no estabelecimento empresarial denominado “Bar da Rô”, localizado no bairro Maringá I, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado LUCAS JOSÉ FIGUEIREDO, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Maycon Douglas da Silva Costa. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado LUCAS JOSÉ FIGUEIREDO, por razão de somenos importância consistente em discussão banal travada com a vítima Maycon Douglas da Silva Costa, sacou arma de fogo que trazia consigo (item 1.1) e, de inopino, sobremodo a dificultar o esboço de reação defensiva, efetuou disparos contra ela, ferindo-a mortalmente, conforme se depreende do Laudo de Necrópsia de ID 79175639, pág. 25/38. Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local (...)” ID. 344827470 - Pág. 2.

O ponto nodal do recurso reside em verificar se as qualificadoras são manifestamente improcedente, hipótese em que deveriam ser afastadas nesta fase.

Da decisão de pronúncia e dos limites cognitivos do juízo togado

De início, impende rememorar que a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, não se prestando à formação de certeza plena acerca da responsabilidade penal do acusado. Nessa etapa procedimental, exige-se, tão somente, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

No que concerne às qualificadoras, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que sua exclusão, na fase de pronúncia, somente é admissível quando se revelarem manifestamente improcedentes, isto é, desprovidas de qualquer suporte probatório mínimo nos autos.

Em outras palavras, o afastamento da circunstância qualificadora pressupõe prova inequívoca, plena e incontroversa de sua inocorrência, porquanto, subsistindo dúvida razoável acerca de sua configuração, impõe-se a submissão da matéria ao crivo do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Referida compreensão encontra-se pacificada no âmbito deste egrégio Sodalício, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.º 2 da

Turma de Câmaras Criminais Reunidas, aprovado no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, cuja redação estabelece,
in verbis
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(IUJ n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE, Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dos elementos probatórios constantes dos autos.

1. Testemunha Roberto Carlos de Almeida, proprietário do estabelecimento denominado “Bar do Beto”

Em sede inquisitorial, Roberto Carlos de Almeida declarou que, na noite dos fatos, o réu Lucas, conhecido pela alcunha de “Pacu”, compareceu ao seu estabelecimento em horário relativamente cedo, por volta das 19h00min/19h30min, apresentando comportamento visivelmente alterado, aparentando estar sob efeito de substâncias entorpecentes e provocando tumulto com os frequentadores do local.

Narrou que, entre 02h00min e 02h30min da madrugada, o acusado iniciou discussão com um casal de homossexuais, chegando, inclusive, a empurrar a mesa em que se encontravam. Esclareceu que a situação foi contornada por um amigo do réu, tendo o casal deixado o local na sequência. Acrescentou que tomou conhecimento, por intermédio de terceiros, de que Lucas estaria portando arma de fogo e, temendo o agravamento da situação, optou por encerrar as atividades do bar e determinar a saída dos clientes, os quais se dirigiram ao estabelecimento vizinho, conhecido como “Bar da Rô”. Ressaltou, por fim, que, enquanto os envolvidos permaneceram em seu estabelecimento, não presenciou qualquer entrevero entre o acusado e a vítima Maycon (ID. 344827462 - Pág. 84).

Em juízo, a testemunha ratificou, em essência, a narrativa anteriormente prestada, reiterando que o réu apresentava comportamento extremamente alterado, a ponto de ser descrito como “doidão”, e causava desordem no ambiente. Como dado novo em relação ao depoimento extrajudicial, afirmou ter visualizado pessoalmente o volume de uma arma de fogo na cintura do acusado, não se limitando, portanto, a reproduzir informação obtida de terceiros. Confirmou, ainda, que encerrou o funcionamento de seu bar por volta das 03h00min, por receio de que sobreviesse evento mais grave, e asseverou que a vítima não portava qualquer arma.

2. Testemunha Rosângela Francisca da Silva, proprietária do “Bar da Rô”

Perante a autoridade policial, Rosângela Francisca da Silva informou que, por volta das 03h00min da madrugada, encontrava-se trabalhando na chapa de um trailer situado em frente ao seu estabelecimento comercial, quando ouviu o estampido de um único disparo de arma de fogo. Relatou que, logo em seguida, percebeu que a vítima Maycon, a qual trajava camisa do Flamengo, correu em desespero e pulou o muro na tentativa de se refugiar. Acrescentou que os clientes que se encontravam na rua, tomados pelo medo, correram para o interior do bar. Esclareceu, contudo, que não presenciou quem efetuou o disparo, tampouco percebeu, momentos antes, qualquer discussão ou atrito entre os frequentadores. (ID.

344827462 - Pág. 90).

Em juízo, a testemunha confirmou que a vítima e seus amigos se encontravam ingerindo bebida alcoólica na área externa do estabelecimento. Esclareceu, ainda, que, em razão do volume elevado da máquina de som e do fato de estar concentrada em sua atividade laboral, não ouviu eventual discussão prévia entre os envolvidos.

Sobre o momento do ataque, ela relatou o que ouviu de terceiros:
os três rapazes atravessaram a rua em frente ao bar e foram surpreendidos por um homem de bicicleta (presumivelmente Lucas), que efetuou o disparo.

3. Testemunha Sarah Aisha Vieira da Silva, companheira da vítima

Na fase inquisitorial, Sarah Aisha Vieira da Silva declarou que convivia maritalmente com a vítima Maycon e confirmou que ele era usuário de substâncias entorpecentes, especificamente cocaína e maconha. Esclareceu, entretanto, que não presenciou os fatos, razão pela qual limitou-se a reproduzir as informações que lhe foram transmitidas por populares.

Segundo relatou, teria havido uma discussão entre Lucas, vulgo “Pacu”, e a vítima, após a qual o réu deixou o local em uma bicicleta, retornando poucos minutos depois. Acrescentou que, conforme lhe foi narrado, o acusado sequer desceu da bicicleta, tendo apenas passado pelo local com arma em punho e efetuado disparo contra Maycon, que se encontrava na calçada e precisou correr e pular o muro para se abrigar, ID. 344827462 - Pág. 68.

Em juízo, a depoente agregou maiores especificações ao relato, afirmando que as informações lhe foram repassadas por seu tio, conhecido como “Ico”, apontado como testemunha presencial do ocorrido.

Nessa oportunidade, esclareceu que após a suposta discussão, Lucas foi embora do local e Maycon permaneceu na calçada do outro lado da rua, bebendo e conversando tranquilamente com o tio dela, sem sequer comentar sobre a briga ou demonstrar estar com medo.

Pouco tempo depois, o réu retornou de bicicleta, armado com um revólver, e efetuou um disparo que atingiu a virilha da vítima. Após ser baleado, Maycon correu e pulou um muro, motivo pelo qual as pessoas e a família só tiveram a certeza do seu falecimento no dia seguinte.

4. Interrogatório do réu Lucas José Figueiredo, vulgo “Pacu”

Em seu interrogatório policial, Lucas José Figueiredo confessou a autoria delitiva. Declarou que a vítima, segundo sua versão, encontrava-se excessivamente alterada e sob efeito de drogas, tendo esbarrado nele e passado a ofendê-lo verbalmente, chamando-o de “filha da puta, carne assada”.

Relatou que, após esse episódio, apoderou-se de sua bicicleta, deslocou-se até sua residência, onde buscou um revólver, e retornou ao local cerca de vinte minutos depois. Afirmou que, ao avistar a vítima na calçada, sacou a arma com a intenção de apenas amedrontá-la, efetuando um único disparo sem sequer descer da bicicleta, que ainda se encontrava em movimento. Acrescentou, por fim, que, na sequência, empreendeu fuga e lançou a arma de fogo no Rio Cuiabá, nas proximidades da Ponte Sérgio Motta. (ID. 344827462 - Pág. 70).

Já em juízo, o acusado apresentou versão substancialmente diversa da anteriormente externada. Passou a negar que tivesse retornado à residência para buscar a arma, sustentando que já portava o revólver na desde o início da noite, por razões de segurança relacionadas ao seu trabalho em horário noturno.

Também negou as ofensas que antes atribuía à vítima e alegou ter sido fisicamente agredido por Maycon, que lhe teria desferido tapas no banheiro, além de ameaçá-lo de morte juntamente com seus amigos. Ao final, procurou justificar sua conduta sob o argumento de legítima defesa, afirmando que agiu em estado de pânico e que o disparo foi efetuado em direção ao solo, apenas como “disparo de advertência”, com o objetivo de viabilizar sua fuga do local.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS:

Do Motivo Fútil (Art. 121, §2º, II, CP).

A qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, incide, em tese, nas hipóteses em que o delito é praticado em contexto de manifesta desproporção entre a causa desencadeante e a reação homicida.

A defesa postula o seu afastamento, ao argumento de que os fatos teriam decorrido de desavenças anteriores e de supostas agressões sofridas pelo recorrente.

Todavia, o acervo probatório até o momento produzido não autoriza, nesta fase processual, a exclusão da referida qualificadora. Isso porque o recorrente apresentou versões distintas acerca da motivação do fato. Em sede policial, afirmou que a vítima o teria ofendido verbalmente. Já em juízo, passou a sustentar que teria sido agredido fisicamente pelo ofendido no interior do estabelecimento. Tais alegações, contudo, não foram corroboradas, de forma objetiva, pelos elementos testemunhais colhidos até então.

A testemunha Roberto Carlos de Almeida, proprietário do “Bar do Beto”, declarou que, embora o réu estivesse alterado e causando tumulto com outros frequentadores, não presenciou desentendimento específico entre Lucas e a vítima Maycon em seu estabelecimento. De igual modo, a testemunha Rosângela Francisca da Silva afirmou não ter percebido discussão prévia no “Bar da Rô”. Há, ainda, o relato da informante Sarah Aisha Vieira da Silva no sentido de que teria ouvido de terceiros que a motivação do fato poderia estar relacionada a uma discussão envolvendo drogas.

Nesse contexto, a motivação delitiva não se apresenta suficientemente esclarecida a ponto de autorizar, desde logo, o decote da qualificadora. Havendo controvérsia quanto ao móvel do crime e inexistindo prova inequívoca de sua manifesta improcedência, a questão deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, nos limites da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Ademais, a alegação de que o crime teria sido antecedido por discussão não afasta, por si só, a incidência da qualificadora, porquanto a relevância ou irrelevância da causa desencadeante do fato demanda exame compatível com a soberania dos veredictos.

Assim, ausente demonstração segura da inviabilidade da qualificadora, impõe-se sua manutenção na decisão de pronúncia.

2. Do Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (Art. 121, §2º, IV, CP).

A referida circunstância incide nas hipóteses em que o agente se vale de surpresa ou de meio análogo capaz de inviabilizar qualquer reação defensiva do ofendido.

No caso em exame, há lastro indiciário suficiente para sua manutenção.

A dinâmica dos fatos extraída dos depoimentos indica que, após o atrito inicial no "Bar do Beto", o recorrente se retirou e a vítima dirigiu-se ao "Bar da Rô". Segundo Sarah Aisha e a testemunha Rosângela, o acusado retornou ao local conduzindo uma bicicleta e, sem descer do veículo, efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima,
que se encontrava distraída na calçada conversando e bebendo com amigos.

O próprio recorrente, em sede policial, admitiu ter-se deslocado até sua residência para apanhar o armamento, regressando em seguida para deflagrar o tiro com o veículo ainda em movimento. Esse modus operandi — ataque inesperado deflagrado após o aparente encerramento da contenda inicial — configura, em tese, a surpresa apta a sustentar a qualificadora nesta fase processual.

Portanto, os indícios de que a vítima foi colhida de inopino, sem possibilidade de esboçar reação, impossibilitam o afastamento da qualificadora nesta fase de sumário da culpa.

Logo, as qualificadoras não são manifestamente improcedente, tampouco incompatível com o conjunto indiciário dos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026